Tribunal: TJDFT
Processo: 0722058-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE DO MENOR. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por contra decisão proferida em ação de divórcio, cumulada com partilha de bens, guarda, fixação de regime de visitas e alimentos, que fixou alimentos provisórios no equivalente a oito salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a redução do valor dos alimentos provisórios fixados em favor do menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil, o valor dos alimentos deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores.
4. A relação de parentesco está comprovada e a idade do filho torna presumível a existência de gastos com alimentação, vestuário, lazer e saúde.
5. A Declaração de Imposto de Renda do ano de 2024 demonstra a capacidade financeira do agravante para custear os alimentos provisórios.
6. A planilha de gastos apresentada possui despesas desproporcionais, justificando a redução do valor da prestação alimentícia para o equivalente a seis salários-mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A redução do valor dos alimentos provisórios é necessária para adequar as despesas às necessidades do menor e à capacidade financeira do alimentante." _________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.694, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI n. 0722058-13.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D’assunção, 6a Turma Cível, j. 25.07.2025.